Tribunal: TJDFT
Processo: 0749232-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DADOS FORNECIDOS AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. DESATUALIZAÇÃO. PROCURAÇÕES REVOGADAS. SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO NÃO ATENDIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS TRABALHISTAS. PERDAS E DANOS. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da responsabilidade da instituição bancária pelo dano material experimentado pelo apelado, que foi considerado sócio oculto da sociedade empresária devedora de obrigações trabalhistas em razão da suposta omissão da apelante em atualizar as informações prestadas ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional.
2. A preliminar de ausência de originalidade da demanda (coisa julgada) não merece ser acolhida. 2.1. A sentença proferida nos autos indicados pelo apelante não contemplou as condenações ao pagamento dos débitos trabalhistas que o demandante busca ver ressarcido por meio da presente demanda.
3. Somente há litisconsórcio passivo necessário por expressa previsão legal ou nos casos em que a eficácia da sentença a ser proferida dependa da citação de todos os envolvidos na relação jurídica respectiva. 3.1. A Viação Expresso Riacho Grande Ltda não integra a relação jurídica objeto da presente demanda. 3.2. A pretensão ao ressarcimento do montante objeto da condenação experimentada pelo apelante no presente processo poderá ser eventualmente veiculada por meio de ação autônoma.
4. O apelado comprovou o prejuízo experimentado. 4.1. Ademais, demonstrou o nexo causal entre a conduta do apelante e o prejuízo. 4.2. É de responsabilidade da instituição bancária as informações prestadas ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional. 4.3. As condenações que deram ensejo à presente demanda são posteriores à data de solicitação de retificação das informações, formulada pelo apelado, ao apelante.
5. Recurso conhecido e desprovido.